Tribunal: STF
Processo: ARE 1377614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. OPERAÇÕES DE VENDAS INTERNAS DE MERCADORIAS NACIONAIS PARA PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DE MACAPÁ E SANTANA – ALCMS. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E A COFINS. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO.



    Apelação da União



    1. A Área de Livre Comércio de Importação e Exportação de Macapá e Santana foi instituída pela Lei 8.387/1991 e regulamentada pelo Decreto 517, de 1992, “com a finalidade de promover o desenvolvimento daquele Estado ede incrementar as relações bilaterais com os países vizinhos, segundo a política de integração latino-americana” (art. 1º).



    2. De acordo com o art. 8º do mencionado Decreto: “a venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana - ALCMS, para empresas ali sediadas, é equiparada à exportação”.



    3. As operações com mercadorias nacionais destinadas à Área de Livre Comércio de Importação e Exportação de Macapá e Santana são equiparadas à exportação para efeitos fiscais, caso em que sobre elas não incidem ascontribuições para o PIS e a COFINS. Nesse sentido: AC 0016506-95.2005.4.01.3400, r. Juiz Federal Bruno César Bandeira Apolinário, 8ª Turma deste Tribunal em 14.11.2016.



    4. O STJ firmou jurisprudência de que a não incidência da Cofins/Pis “alcança as empresas sediadas na Zona Franca de Manaus (ZFM) que vendem seus produtos para outras empresas na mesma localidade ( REsp1.276.540-AM, r. Ministro Castro Meira, 2ª Turma do STJ em 16.02.2012), cujo entendimento também se aplica à ALCMS.



    Apelação da impetrante



    5. Este Tribunal firmou orientação de que “O benefício fiscal restringe-se às operações realizadas com mercadorias nacionais destinadas a pessoas físicas e jurídicas sediadas na Zona Franca de Manaus. Precedentes deste TRF” (AC 0014396-92.2015.4.01.3200-AM, r. Des. Federal Marcos Augusto de Sousa, 8ª Turma em 09.07.2018). Daí que as receitas decorrentes de vendas de mercadorias nacionais também para pessoas físicas dentro da ALCMS não incidem as contribuições sociais em referência.



    Mercadoria de origem estrangeira



    6. Localizada na ALCMS, a impetrante não está desobrigada de recolher as contribuições do PIS e da Cofins sobre as vendas de mercadorias de origem estrangeira.



    Compensação



    7. A compensação observará a lei vigente na época de sua efetivação (limites percentuais, os tributos compensáveis etc), após o trânsito em julgado (REsp 1.164.452-MG, representativo da controvérsia, r. Ministro Teori Albino Zavaski, 1ª Seção/STJ em 25.08.2010).



    8. Apelação da União desprovida. Apelação da impetrante e remessa necessária parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, inciso I, § 2º; 195 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente